Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-27.2016.8.11.0046
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000297-27.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO DA COSTA DOS SANTOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO INACIO DA SILVA (VÍTIMA), EDIVALDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 419.174.642-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR INDICATIVOS SUFICIENTES DA AUTORIA – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – RECORRENTE QUE TERIA PARTIDO EM DIREÇÃO À VÍTIMA COM UM PEDAÇO DE MADEIRA -

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor do agente, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atentou contra a vida da vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Edvaldo Costa dos Santos
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o pronunciou como incurso no delito previsto no art. 121, do CP, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID. 173499282 – fls. 276/278).

Nas razões recursais, a defesa sustentou,
preliminarmente
, a nulidade da pronúncia por
excesso de linguagem
de eloquência acusatória, argumentando que o magistrado
a quo
antecipou o juízo de culpa. No
mérito
, requereu a
absolvição sumária
do recorrente, aduzindo que agiu em legítima defesa (ID. 173499282 – fls. 291/306).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 173499282 – fls. 310/318).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID. 173499285).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 178977650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminarmente
, a defesa asseverou que a pronúncia extrapolou os limites da admissibilidade da acusação ao afirmar que os réus agiram com
animus necandi
, caracterizando nulidade por
excesso de linguagem
, uma vez que poderia influir no veredicto do Conselho de Sentença.

Entretanto, da detida análise da decisão recorrida, observo que, ao contrário das afirmações da defesa, o juízo
a quo
limitou-se a apontar os elementos de prova que denotam a materialidade e os indícios de autoria, reforçando que os fatos narrados demonstram a presença de dolo, situação que afeta a matéria ao julgamento pelo Tribunal do Júri:

“
(...)O acervo probatório, entretanto, não aponta, de forma cristalina, que o réu tenha agido em sua legítima defesa, sendo que tal situação foi arguida tão somente pelo acusado quando de seu interrogatório em sede de inquérito policial” (...)
” (ID. 173499282 – fls. 276/278).

Nesse contexto, não há falar em excesso de linguagem, pois a apreciação do arcabouço probatório se mostrou comedida, restringindo-se a justificar a impossibilidade da absolvição sumária, conforme requerido pela defesa, e apontar os indícios de autoria, em estrita obediência ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Nesse sentido:

“
(...)1. Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 687.481/PE, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 2.2.2023).

Ademais, atenta à possível influência da decisão de admissibilidade no julgamento dos juízes leigos, a própria legislação processual penal veda a leitura ou a simples referência à pronúncia durante os debates em plenário, resguardando, portanto, a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 478).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão, passo à análise meritória.

Consoante relatado, alegou a defesa que o recorrente agiu em legítima defesa. Assim, afirma ser necessário o reconhecimento da descriminante, absolvendo-o sumariamente das imputações feitas na inicial acusatória. Por tais razões, pugna pela
absolvição sumária
do Recorrente, com fulcro no art. 415, IV, do CPP.

Todavia, após minuciosa análise dos autos e dos elementos de provas coligidos, entendo que não assiste razão a defesa. Como se sabe, para a pronúncia não se exige a certeza da procedência da imputação, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, do CPP.

Conforme narrado na denúncia, o recorrente, com intenção homicida, matou Antônio Inácio da Silva, desferindo-lhe várias pauladas na face e na cabeça, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta que os envolvidos iniciaram uma discussão de somenos importância, fato este que culminou no assassinato da vítima.

A materialidade do fato criminoso restou configurada, conforme os seguintes meios de provas: Certidão de Óbito (fls. 118 do PDF) e Laudo Tanatoscópico (fls. 120/121).

Quanto à autoria delitiva, esta é certa e recai sobre a pessoa do recorrente
Edvaldo da Costa dos Santos
, uma vez que as provas colhidas são robustas, contundentes e harmônicas.

O recorrente
Edvaldo da Costa dos Santos
, em seu interrogatório extrajudicial, relata, em síntese, que conheceu a vítima enquanto trabalhavam em fazendas, roçando mato. Aduz que, ao chegar na fazenda onde estava a vítima, ela sempre dizia que “queria furar um”, tendo ele ficado preocupado com aquilo, pois eles já haviam discutido anteriormente. Alega que, durante a noite, enquanto preparava o jantar, após usar a faca da vítima, esta, ao receber a faca de volta, ameaçou-lhe dizendo: “vou limpar a faca, senão o buraco vai ficar temperado”, tendo ele aconselhado a vítima a parar de fazer ameaças, vindo a vítima, neste momento, a colocar a mão na cintura, fazendo menção de pegar a faca, momento que o ele, por medo, pegou um caibro e bateu por duas vezes na cabeça dela.

Conforme se vê do interrogatório, o alegado, desde o princípio tenta justificar o crime ao criar um contexto de legítima defesa, dizendo que somente atacou a vítima pois ela estaria o ameaçando.

A testemunha
Sebastião Bonetti
, policial militar, em Juízo, declara, em síntese, que se recorda de ter atendido a ocorrência, relatando que estavam se deslocando até o local e encontraram o acusado na estrava, ocasião em que o prenderam e voltaram até a fazenda onde o crime ocorreu e, estando lá, encontraram o cadáver da vítima, levantando no local que o motivo da morte foi uma rixa que havia entre eles, sendo que eles discutiram, tendo a vítima puxado uma faca e o acusado fugido para o mato, sendo que, após a vítima se descuidar, ele voltou e a matou com golpes de pau. Por fim, relata que pegaram o acusado voltando na estrada, dizendo ele que estava indo se entregar, contudo, ele estava, em verdade, fugindo, porque correu para o mato após cometer o crime, pegando carona para fugir.

A testemunha
Luiz Paulino Ferreira
, em Juízo, relata, em síntese, que chegou no acampamento às oito da noite, encontrando a vítima com uma faca, vindo ele a sair do local. Posteriormente, enquanto dormiam, acordou com os gritos, encontrando a vítima morta, com a cabeça esmagada. Aduz que não sabe o motivo da briga e nem visualizou como ocorreu a morte, porque já era tarde e estava dormindo. Por fim, afirma que o acusado fugiu do local, somente voltando após a polícia o prender.

Logo, nota-se que do engenho probatório coligado aos autos, aliado às circunstâncias exteriores do comportamento desenvolvido (uso de um pedaço de pau e região das lesões), comprovam que atuou o recorrente com
animus necandi.

E, diante da tese apresentada de absolvição sumária, nos termos dos artigos 23 e 25 do Código Penal, conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, é forçoso reconhecer que a referida excludente
não
ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos no caderno processual, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal. Sobre o tema:

“(...) Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento”
(Recurso em Sentido Estrito N.U. U 0013581-12.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023